Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR. APLICAÇÃO DO IPCA-E. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na hipótese, a autora promoveu cumprimento de sentença complementar pleiteando o refazimento de cálculo cujo valor já havia sido inscrito em precatório com o índice de correção monetária utilizado à época, a TR (Taxa Referencial), posteriormente declarada inconstitucional pelo STF em regime de repercussão geral, no RE 870.947.
2. A declaração de inconstitucionalidade não alcança os débitos que já haviam sido inscritos em precatórios, como é o caso dos autos, portanto, correta a sentença que indeferiu a inicial, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido